Tribunal: TJDFT
Processo: 0735564-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735564-27.2023.8.07.0000 REQUERENTE: MARIO FERNANDO TORRES DE ASSUNCAO GUTIERRES, TAUGE ALVES FERREIRA REQUERIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mário Fernando Torres de Assunção Gutierres e Tauge Alves Ferreira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0734763-11.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 169383706, segundo a qual os pedidos serão processados. Trata-se de ação sob procedimento comum ajuizado por TAUGE ALVES FERREIRA e MARIO FERNANDO TORRES DE ASSUNÇÃO GUTIERRES em desfavor de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. Aduzem os autores que adquiriram do réu passagens aéreas de ida e volta partindo de Brasília/DF com destino a Lisboa, Portugal. Afirmam que após terem preenchido formulário da viagem, a requerida informou que não cumpriria com sua obrigação. A parte autora requer, em sede de tutela provisória de urgência antecipada, que o réu seja compelido a emitir passagens aéreas nos termos do contrato firmado. É o que importa relatar. Fundamento e decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte autora comprova os dados do pedido (ID 169212679), a confirmação de pagamento (ID 169212680) e o preenchimento de formulário com os dados necessários (ID 169212681). Quanto à probabilidade do direito, conforme termos e condições do contrato (ID 169383712), o réu não garante a reserva da passagem ou a emissão do bilhete, sendo o voo garantido apenas após a confirmação do pedido de emissão de passagens. transcrevo parte da Cláusula 6.2 dos Termos e Condições: “Uma vez efetuado o pedido de emissão da passagem aérea, a 123Milhas não garante a reserva da passagem, a disponibilidade, o preço em milhas ofertado e nem a emissão do bilhete. Garantimos o voo do usuário apenas após a confirmação do pedido de emissão de passagens e consequente conclusão total do pedido de compras.” (ID 169383712, fl. 4). No caso dos autos, não houve a emissão dos bilhetes relativos às passagens aéreas, situação que, a princípio, afasta a probabilidade do direito autoral, observando-se os termos do contrato firmado entre as partes. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Deverá o réu manifestar-se acerca da opção pela tramitação por meio do Juízo 100% Digital. I.” Narram os Agravantes, em síntese, que adquiriram, pela internet, em 6.8.2022, o direito à emissão de duas passagens aéreas com destino a Lisboa, com saída prevista para 1.9.2023 e retorno para 23.9.2023, no valor total de R$ 3.506,00 (três mil, quinhentos e seis reais). Esclarecem que o direito às passagens foi pago por meio de PIX, conforme comprovante constante dos autos. Informam que, desde então, vêm se programando para realizar a viagem internacional, organizando dispensa dos trabalhos, contenção de despesas para comprarem a moeda necessária, além de já terem comprado entradas para parques e museus e alugado veículo, que pode ter taxas de cancelamento. Afirmam que a família do Agravante se mobilizou para recebê-los, e a viagem foi cuidadosamente programada com um ano de antecedência, com toda a programação para o reencontro familiar. Alegam que a Agravada comunicou treze dias antes da viagem, que tinham cancelado a emissão das passagens e que deveriam solicitar os vouchers. Destacam que a Agravada possibilitou que os Agravantes recebessem o valor pago em cinco vouchers, mas só poderiam usar um deles em cada trecho ou viagem. Asseveram que o valor de emissão das passagens atualmente é de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos), mas os vouchers com a correção monetária valem apenas R$ 4.312,40 (quatro mil, trezentos e doze reais e quarenta centavos), além de poderem usar apenas um voucher por trecho. Expõem que a Agravada continua comercializando os produtos que lhe são favoráveis, o que demonstra a prática de fraude contra consumidores. Afirmam que diversos pedidos de antecipação de tutela em ações correlatas foram deferidos, conforme decisões anexadas aos autos. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para que a Agravada seja obrigada a emitir, em 48 horas, duas passagens aéreas para os trechos Brasília/Lisboa, Lisboa/Brasília, com saída no dia 1.9.2023 e retorno em 23.9.2023, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pedem a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado – Ids. 50579327 e 50579328. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Lado outro, dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 300, que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Logo, a concessão de tutela de urgência visa garantir a prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. No caso em exame, os Agravantes pedem a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar à Agravada que emita as passagens aéreas de ida e volta para os Agravantes de Brasília a Lisboa, nas datas contratadas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia. Em juízo provisório, detecto a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial pleiteada. Inicialmente, deve-se observar que a relação de direito material estabelecida entre as partes é de consumo, devendo ser regida, portanto, pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso porque os Agravantes enquadram-se no conceito de consumidores e a Agravada é intermediadora de serviço de transporte aéreo, sendo, pois, responsável pela emissão de passagens junto às companhias aéreas, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Em cognição sumária, considero que a Agravada responde objetivamente pelos danos que causar aos consumidores em virtude da má prestação do serviço, com fundamento na teoria do risco da atividade. Nesse sentido dispõe o artigo 14, § 1o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Os Apelantes adquiriram, na data 6.8.2022, duas passagens aéreas de ida e volta saindo de Brasília, no dia 1.9.2023, com destino a Lisboa, e com retorno desta mesma cidade, em 23.9.2023, a Brasília, pagos à vista, via Pix, conforme documento Id. 169383713 dos autos principais. Ocorre que a empresa intermediadora não emitiu as passagens junto à companhia aérea no prazo de 10 dias antes da viagem e informou aos Agravantes que o pedido foi cancelado, com a promessa de que lhes devolveria o valor que pagaram por meio de vouchers. É fato notório, noticiado nas mídias, que a Agravada cancelou em massa pacotes de viagens já comercializados. A conduta da Agravada de cancelar as emissões das passagens dos Agravantes é abusiva, pois deixou para comunicar o cancelamento em prazo irrisório, o que faz com que o valor da compra de novas passagens para o mesmo destino e período seja exorbitante. Notadamente, os Agravantes adquiriram as passagens com mais de um ano de antecedência, pagaram o preço total à vista e organizaram a viagem para encontrar seus familiares, por isso devem ter suas passagens emitidas para o local e data solicitados. Assim, concedo efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar à Agravada que emita, em 48 horas, duas passagens aéreas de ida e volta para os trechos Brasília/Lisboa Lisboa/Brasília, com saída no dia 1.9.2023 e retorno em 23.9.2023. Fixo, para o caso de descumprimento, astreintes no valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), limitadas a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente a Agravada para que cumpra a presente decisão e responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora